Tribunal: TJES
Processo: 0001253-11.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001253-11.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO DOS REIS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/5. JUSTIÇA GRATUITA. AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A defesa postula a absolvição por ausência de provas; a desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há fragilidade probatória apta a ensejar a absolvição do réu com fundamento no princípio
in dubio pro reo
; (ii) analisar se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06; (iii) definir se a fração redutora da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no máximo legal de 2/3; e (iv) examinar a viabilidade da concessão da justiça gratuita na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra de forma robusta a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais, que relataram a fuga do réu e o descarte da sacola contendo entorpecentes.

4. A desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06) é inviável, pois a quantidade; a diversidade das drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem indicam a destinação comercial dos entorpecentes.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado já foi reconhecida, mas a fração redutora de 1/5 foi corretamente fixada com base na quantidade; diversidade e na nocividade das substâncias apreendidas, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e a jurisprudência do STJ.

6. O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser examinado pelo Juízo da Execução, que avaliará a real situação financeira do réu no momento do cumprimento da pena.

7. Recurso conhecido e desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas ficam demonstradas quando há apreensão de entorpecentes, laudo toxicológico confirmatório e depoimentos coerentes de agentes públicos sob o crivo do contraditório.

2. A desclassificação para porte para consumo pessoal exige prova inequívoca da destinação exclusiva ao uso próprio, podendo ser aferida pelas circunstâncias da abordagem e condições pessoais do réu.

3. A fixação da fração redutora da pena pelo tráfico privilegiado pode considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida (art. 42, Lei nº 11.343/06), sendo legítima a fixação abaixo do patamar máximo quando presentes circunstâncias que justifiquem a medida.

4. O exame do pedido de justiça gratuita em sede penal deve ser realizado pelo Juízo da Execução, que pode suspender a exigibilidade das custas processuais caso seja comprovada a hipossuficiência do condenado.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", 49, § 1º, 65, III, "d", e 68; Código de Processo Penal, arts. 386 e 804; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp nº 2.182.707/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 26.12.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0002456-86.2019.8.08.0056, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e de ofício, reconhecer a configuração da atenuante da confissão espontânea em prol do acusado (art. 65, III, "d", CP) e retificar erro de cálculo constante na r. Sentença, para reduzir a penalidade pecuniária aplicada ao réu de 500 (quinhentos) para 400 (quatrocentos) dias-multa, mantendo in totum os demais termos da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO DOS REIS NASCIMENTO,
em face da r. Sentença ID nº 11852058, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11852062, a Defensoria Pública sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva, aduzindo que os depoimentos das testemunhas não conduzem à certeza quanto à prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pelo acusado. No mais, assevera que não foi o réu encontrado na posse de entorpecentes, postulando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição do recorrente (art. 386, CPP). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes, prescrita no art. 28 da norma; a fixação da fração decorrente do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços) e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID nº 11852068, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11901526, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABRÍCIO DOS REIS NASCIMENTO,
em face da r. Sentença ID nº 11852058, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 11852062, a Defensoria Pública sustenta fragilidade de provas de autoria delitiva, aduzindo que os depoimentos das testemunhas não conduzem à certeza quanto à prática de qualquer dos verbos do art. 33 da Lei nº 11.343/06 pelo acusado. No mais, assevera que não foi o réu encontrado na posse de entorpecentes, postulando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e a absolvição do recorrente (art. 386, CPP). Subsidiariamente, pugna pela desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes, prescrita no art. 28 da norma; a fixação da fração decorrente do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços) e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões em ID nº 11852068, em que o Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 11901526, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.
Passo à análise da pretensão deduzida pela defesa.

Realizando uma digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de fls. 02/02-v (ID nº 11852054):

“ (...) que em 04 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 21hs e 31min, na Rua Teófilo Otoni, bairro Praiamar, Serra/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas, o denunciado tinha em sua posse e transportava dentro de uma sacola, com a finalidade de mercancia, 08 (oito) pedras da substância ilícita conhecida por “crack”; 06 (seis) pinos contendo a droga ilícita conhecida por “cocaína” e 11 (onze) buchas da droga ilícita conhecida por “maconha”, que dispensou debaixo de um veículo durante a fuga que empreendeu ao ver a chegada ao local de Policiais Militares.”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente, condenou-o ao cumprimento de
04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fatos.

Em suma, requer a defesa a absolvição pautada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a desclassificação dos fatos para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; a revisão da dosimetria da pena, aplicando a fração redutora do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços) e a concessão do benefício da justiça gratuita.

O legislador, dada muitas vezes a dificuldade de distinguir no caso concreto o traficante de drogas, daquele que está na posse dos entorpecentes para uso próprio, estabeleceu balizas visando nortear o Juiz no momento de aplicação da norma, previstas no art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, que destaco:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Diante dos fatos narrados e após análise das provas coletadas no curso da instrução criminal,
concluo que a pretensão da defesa de absolvição do réu do delito de tráfico de drogas (art. 386, CPP) e/ou a desclassificação dos fatos para a conduta elencada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, não merece acolhimento
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 pode ser extraída do auto de apreensão de fl. 12; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à fl. 14 e laudo de química forense nº 2.349/2022 (fls. 67/67-v), documentos constantes em ID nº 11852054.

De igual forma, a
autoria delitiva
resta sobejamente demonstrada pelo interrogatório extrajudicial do réu (fl. 10 - ID nº 11852054), momento em que confessa ter guardado os entorpecentes a pedido de terceiro, assim como os depoimentos dos policiais militares
Sidney Silva de Almeida e Thiago Guaitolini Barroso Vargas, respectivamente, às fls. 06/07 e 08/09 (ID nº
11852054 do Inquérito Policial) e em juízo (Ata da audiência à fl. 90 - ID nº 11852054).

Ao prestarem depoimento sob o crivo do contraditório judicial (Ata da audiência à fl. 90 - ID nº 11852054), os agentes públicos dissecam como procedeu-se a abordagem, dispondo que o acusado, ao notar a presença da guarnição, tentou evadir-se pulando os muros das residências, sendo preso no outro quarteirão pelo policial Sidney Silva de Almeida, que foi enfático ao dispor na esfera judicial
ter visualizado o exato momento em que o acusado dispensou a sacola contendo drogas embaixo de um veículo
.

Ademais, assevera o PM
Sidney Silva de Almeida que no momento da abordagem o apelante
confessou que as drogas foram adquiridas de um terceiro não identificado no campo do ACG e eram destinadas à comercialização
.

Neste diapasão, ante a presença de provas sólidas de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, desmerece acolhimento a pretensão absolutória (art. 386, CPP) e/ou o pedido de desclassificação dos fatos para a conduta de uso de entorpecentes (art. 28, Lei nº 11.343/06),
pelo que mantenho a condenação do réu nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Subsidiariamente, almeja a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicando a fração de redução da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços).

Através da análise da r. Sentença ID nº 11852058 constato que o benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 foi concedido ao réu, tendo o julgador aplicado a fração de redução da reprimenda em 1/5 (um quinto).

De plano, verifico que não faz o acusado jus ao estabelecimento da redução no patamar máximo legal de 2/3 (dois terços).

Conforme laudo toxicológico definitivo de fl. 67/67-v, foram apreendidos com o réu 11 (onze) unidades de “maconha”, pesando ao todo 35,1g (trinta e cinco gramas e uma decigramas); 06 (seis) unidades de “cocaína”, pesando ao todo 20,3g (vinte gramas e três decigramas) e 08 (oito) unidades de “crack”, com massa total de 7,3g (sete gramas e três decigramas). A diversidade das drogas, assim como a nocividade da substância “cocaína” e “crack”, constituem elementos previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/06 que justificam o estabelecimento da fração de redução da pena na terceira etapa da dosimetria no patamar fixado na sentença impugnada (1/5 - um quinto).

Sobre a matéria, manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUTORA APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984. TABELA OAB. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR INFERIOR AO PREVISTO PARA A PEÇA PROCESSUAL ELABORADA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, visando à nulidade das provas obtidas a partir violação de domicílio, à aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e a majoração dos honorários do defensor dativo.

II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a validade do ingresso em domicílio; (ii) definir se a fração redutora de1/6, aplicada com base na natureza e quantidade de droga apreendida deve ser mantida; iii) analisar se o tribunal seguiu as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984 ao arbitrar os honorários do defensor dativo.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência doo STJ firmou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

4. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio. A ação policial se deu mediante informações prévias acerca da prática delitiva no local. O acusado foi flagrado em frente à sua residência em atitude típica de tráfico por um policial. No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e realizaram a abordagem do acusado e de um adolescente. Ambos correram para os fundos da residência do recorrente. Em busca domiciliar, foram apreendidas 42 (quarenta e duas) porções de maconha, 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy, balança de precisão, quantia em dinheiro e anotações alusivas ao tráfico.

5. A fração de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, baseou-se na variedade e quantidade de drogas apreendidas, correspondente a 689,1g de maconha, além de 23 (vinte e três) comprimidos de ecstasy.

6.
A jurisprudência desta Corte confirma que, mesmo diante do preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena, o magistrado possui discricionariedade para aplicar a fração de redução com base em elementos concretos, como a quantidade e a periculosidade da droga apreendida, o que foi corretamente observado no caso em análise.

7. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado".

8. Na hipótese, a despeito de haver levado em conta todo o trabalho realizado e o zelo demonstrado pelo causídico, valeu-se, exclusivamente, das normas processuais que tratam dos honorários, sem, contudo, considerar, como referência, aqueles fixados pela tabela da OAB. Embora não vinculativos, nos casos em que o o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, deverá, motivadamente, arbitrar outro valor, com a devida indicação dessa desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Tribunal de origem faça uma nova avaliação do quantum a ser fixado a título de honorários, em consonância com as diretrizes expostas acima.

(
STJ.
AREsp n. 2.182.707/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024,
DJEN de 26/12/2024
.)”

Destaco que os elementos consistentes na quantidade; diversidade e natureza das drogas não foram empregados na primeira fase da dosimetria de pena, tendo a pena-base sido arbitrada no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), pois o acusado confessou na esfera extrajudicial que estava guardando a droga para terceiro. Contudo, ante o enunciado nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no patamar mínimo legal.

Não há agravantes a serem aplicadas (art. 68, CP).

Configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual mantenho a fração redutora em 1/5 (um quinto), conduzindo a pena definitivamente, dada a inexistência de causas de aumento (art. 68, CP), para
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, preservo o regime inicial
aberto
para cumprimento da sanção penal.

Fixo a valor do dia-multa no menor patamar previsto na norma (art. 49, §1º, CP).

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, há muito vem manifestando este Egrégio Tribunal e os Tribunais Superiores, que a pretensão deve ser formulada perante o Juízo da Execução, que caberá aferir no momento do cumprimento da pena a real situação financeira do condenado.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA. EXAME POSTERGADO PARA A FASE DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pelo delito do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de três meses de detenção em regime aberto. A defesa requer a concessão do benefício da justiça gratuita, com base no artigo 804, do Código de Processo Penal, interpretado conforme a Constituição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita ao condenado na fase recursal, ou se o exame da hipossuficiência financeira deve ser postergado para a fase de execução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A análise da condição de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal, uma vez que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do condenado entre a condenação e a execução.
A jurisprudência majoritária deste Tribunal estabelece que cabe ao juízo da execução penal a cobrança das despesas processuais e a avaliação da situação financeira do condenado para concessão de isenção de custas, permitindo a comprovação de hipossuficiência no momento mais adequado. Caso o juízo da execução penal reconheça a hipossuficiência do condenado, poderá suspender a exigibilidade das custas processuais enquanto perdurar o estado de miserabilidade, até o prazo máximo de cinco anos, conforme dispõe o artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; CTB, art. 306. Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0000299-74.2018.8.08.0057, Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima, Julg. 05/05/2021, DJES 21/05/2021. (
TJES.

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002456-86.2019.8.08.0056; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
28/Nov/2024
)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e de ofício, reconheço a configuração da atenuante da confissão espontânea em prol do acusado (art. 65, III, “d”, CP) e retifico

erro de cálculo constante na r. Sentença, para reduzir a penalidade pecuniária aplicada ao réu de 500 (quinhentos) para 400 (quatrocentos) dias-multa, mantendo
in totum
os demais termos da condenação.

É como voto.